Tribunal: STF
Processo: ARE 822464
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos: 



    “REMESSA EX OFFICIO E APELAÇÃO CÍVEL. 1) MANDADO DE SEGURANÇA. 2) INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDORE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. LEI MUNICIPAL N.º 4.397/97. 3) GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI 4.166/94. NATUREZA DIVERSA. 4) NATUREZA VANTAGEM PECUNIÁRIA. CONDIÇÃO: EFETIVO EXERCÍCIO. 5) NÃO INCORPORAÇÃO. 6) RECURSO PROVIDO. 1) O presente caso cinge-se à possibilidade de incorporação da rubrica “gratificação de produtividade” ao vencimento dos servidores inativos de forma a ensejar o alargamento da base de cálculo das vantagens: adicionais de assiduidade e tempo de serviço. 2) O município de Vitória instituiu a gratificação de produtividade devida “aos servidores e ocupantes de cargos de provimento em comissão em efetivo exercício na Secretaria Municipal de Fazenda”, por meio da Lei nº 4.397/97, com alterações da Lei nº 5.463. 3) A gratificação devida aos servidores fiscais, prevista na lei 4.166/94, permanece ainda que os servidores estejam em gozo de férias ou de licença, do que se extrai a sua natureza nitidamente salarial. Por conseguinte, dita natureza vencimental da rubrica acima importa no reconhecimento de que a mesma deverá integrar a remuneração padrão dos servidores fiscais, sobre a qual incidirão as demais vantagens pessoais. Ao contrário, a gratificação prevista para os servidores e ocupantes de cargos de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Fazenda somente é devida quando estes estiverem em efetivo exercício. 4) Tem-se que o que define as vantagens pecuniárias (gratificação, adicional e indenização) é a existência de um pressuposto fático a ensejar o pagamento de qualquer das vantagens pecuniárias possíveis, o que não se observa com os vencimentos, que constituem a remuneração base do cargo. No caso da gratificação regida pela lei municipal nº 4.397/97, aplicável aos autores, o pressuposto fático, é o efetivo exercício. 5) A gratificação devida aos apelados não possui natureza vencimental, mas sim de vantagem pecuniária. Assim, tem-se que a mesma não se incorpora aos proventos de aposentadoria dos servidores automaticamente, mas sim, e somente, por força de expressa previsão legal. Isto porque, assim optou o legislador no art. 53, § 2º, da lei 4.397/97. Nestes termos, apesar da gratificação em questão incorporar-se aos proventos de aposentadoria das apeladas, por força de lei, sobre a mesma não devem incidir as vantagens pessoais de assiduidade e adicional de tempo de serviço, posto que afastada a sua natureza vencimental. 6) Recurso provido” (eDOC 9, p. 2-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, XIV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta a natureza vencimental e geral da gratificação de produtividade.



    Alega-se que a referida GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE NÃO POSSUI CARÁTER INDIVIDUAL e PESSOAL, pois todos os SERVIDORES e ocupantes de cargos em comissão a PERCEBEM e de forma VARIÁVEL mês a mês (eDOC 11, p. 27). 



    Afirma-se, assim, que O RECEBIMENTO da GRATIFICAÇÕ DE PRODUTIVIDADE pelas recorrentes, SE DÁ pelo SIMPLES FATO DO EXERCÍCIO DE CARGO (comissionado ou não) JUNTO A SECRETARIA DE CARGO, e, portanto, sendo que a GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE É PAGA de FORMA VARIÁVEL e NÃO IGUALITÁRIO aos servidores, deixa EXPLICITADO SUA CARACTERÍSTICA VENCIMENTAL (eDOC 11, p. 41).



    Com base nisso, requer-se que o adicional de tempo de serviço e a gratificação de assiduidade seja calculado sobre o valor recebido a título de gratificação de produtividade.



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 316 da repercussão geral, o Tribunal de origem entendeu que não seria o caso de aplicação do precedente indicado (eDOC 23 – ID: 0e8a7d8d).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a gratificação prevista para os servidores e ocupantes de cargos de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Fazenda somente é devida quando estes estiverem em efetivo exercício. Com base nisso, registrou que tal benefício não possui natureza vencimental, mas sim de vantagem pecuniária, de modo que não deve integrar, no caso dos autos, a base de cálculo das demais vantagens pessoais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A Lei nº 4.166/94 do Município de Vitória, com alterações posteriores, prevê a gratificação de produtividade devida a “servidor fiscal”. Trata-se de gratificação devida exclusivamente aos servidores competentes para o exercício da fiscalização e com competência para instaurar procedimento fiscal. 



    Com relação à natureza jurídica da gratificação de produtividade prevista na lei nº. 4.166/94, esta egrégia Corte já firmou entendimento no sentido de que a mesma tem caráter nitidamente salarial e que, por isso, sobre ela devem incidir as vantagens pessoais do servidos (...)



    Registre-se, contudo, que não é essa a legislação aplicável ao caso dos autos.



    Pois bem. O Município de Vitória também instituiu gratificação de produtividade devida (aos servidores e ocupantes de cargos de provimento em comissão em efetivo exercício na Secretaria Municipal de Fazenda”, por meio da Lei nº 4.397/97, com alterações da Lei nº 5.463.



    Note-se que à gratificação fora dispensado tratamento totalmente diferente daquela mencionada anteriormente. Explico.



    Vê-se com clareza, em especial nos arts. 7º e 8º da lei 4.166/94, que a gratificação de produtividade do serviço fiscal é passível de incorporação ainda quando os servidores estiverem em gozo de férias ou de licenças e, até mesmo, aos seus proventos, no momento da aposentadoria. 



    (...)



    Em outras palavras, a gratificação devida aos servidores fiscais permanece ainda que os servidores estejam em gozo de férias ou de licença, do que se extrai a sua natureza nitidamente salarial. 



    Por conseguinte, dita natureza vencimental da rubrica acima importa no reconhecimento de que a mesma deverá integrar a remuneração padrão dos servidores fiscais, sobre a qual incidirão as demais vantagens pessoais. 



    Ao contrário, a gratificação prevista para os servidores e ocupantes de cargos de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Fazenda somente é devida quando estes estiverem em efetivo exercício.



    (...)



    Tem-se que o que define as vantagens pecuniárias (gratificação, adicional e indenização) é a existência de um pressuposto fático a ensejar o pagamento de qualquer das vantagens pecuniárias possíveis, o que não se observa com os vencimentos, que constituem a remuneração base do cargo.



    No caso da gratificação regida pela Lei Municipal nº. 4.397/97, aplicável aos autores, o pressuposto fático, é o efetivo exercício. No tocante é gratificação devida aos servidores fiscais, por sua vez, como demonstrado acima, a Lei nº. 4.166/94 não exige qualquer pressuposto fático, sendo a mesma devida em qualquer caso, ainda que o servidor fiscal esteja em gozo de férias ou licença.



    (...)



    Feitas estas considerações, resta evidente que a gratificação devida aos apelados não possui natureza vencimental, mas sim de vantagem pecuniária.



    Partindo-se da premissa acima (de que a referida gratificação possui natureza de vantagem pecuniária), tem-se que a mesma não se incorpora aos proventos de aposentadoria dos servidores automaticamente, mas sim, e somente, por força de expressa previsão legal. Isto porque, assim optou o legislador no art. 53, § 2º, da Lei nº 4.397/97” (eDOC 9, p. 10-13)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere à interpretação quanto à natureza jurídica de gratificação de produtividade, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RETRIBUIÇÃO POR PRODUTIVIDADE MÉDICA. NATUREZA JURÍDICA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1437254 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.09.2023 – grifo nosso)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Afronta ao princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Gratificação de Produtividade e Desempenho. Natureza Jurídica. Inclusão sobre o pagamento do décimo terceiro e adicional de férias. Legislação local. Ofensa reflexa. Cláusula de reserva de plenário. Ofensa. Inexistência. Precedentes. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula nº 636/STF). 3. O controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes. 4. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Súmula nº 280/STF. 5. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 6. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 7. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1038324 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.08.2017 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente